Tribunal: CARF
Processo: 10865.001417/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001417/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.728 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José
Roberto Adelino da Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001417/2008-39
Fl. 4781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

Relatório
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório em que foram apreciadas Declarações de Compensação
(PER/DCOMP), por intermédio das quais a contribuinte pretende compensar débitos de
sua responsabilidade com crédito de IRRF incidentes sobre alegadas importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas, como contrapartida por serviços prestados a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, concernente ao
ano-calendário de 2002. Por despacho decisório exarado pela DRF/Limeira, foi
reconhecido crédito no valor de R$ 18.424,06 e homologada a compensação declarada até
esse limite, conforme planilhas de fls. 209/218, nos termos seguintes:
"Com fundamento no exposto anteriormente e no artigo 74 da Lei n° 9.430, de
1996, com alterações posteriores; nos artigos 41 e 47 da IN SRF n° 600, de
2005; no artigo 48, inciso IV, da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007 e no
uso da competência prevista no inciso VI do artigo 238 do Regimento Interno
da RFB, aprovado pela Portaria M.F. n.° 95, de 30 de abril de 2007, reconheço
o crédito no valor de R$ 18.424,06 (Dezoito mil quatrocentos e vinte e quatro
reais e seis centavos) em favor do contribuinte, bem como homologo
parcialmente a compensação declarada, através das Dcomp transmitidas, até o
limite do crédito reconhecido, devendo o remanescente do débito compensado,
no valor originário de R$ 52.570,43, ser objeto de cobrança.
Por conseguinte, após a implementação da compensação homologada e demais
providências estabelecidas na Instrução Normativa SRF n.° 600/2005, inclusive
cadastro dos débitos no sistema de controle, dê-se ciência ao interessado do
presente despacho decisório, intimando-o a pagar os créditos tributários
indevidamente compensados, no prazo de 30 dias, contado da ciência do
mesmo, nos termos do artigo 74, § 7°, da Lei n° 9.430, de 1996, incluído pela
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, facultando-se ao interessado a
apresentação, no mesmo prazo, de manifestação de inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto-SP, de acordo
com o § 9° do mesmo artigo da lei mencionada."
Na fundamentação do despacho decisório, a autoridade fiscal expõe as seguintes
considerações (fls. 207/208):
"[...] a compensação deve ser homologada parcialmente, pois do valor original
de R$ 70.994,49 informado como crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, R$ 52.570,43 foram glosados, conforme planilhas abaixo, pois:
a) as retenções foram feitas com código 1708, indicando a existência de
rendimentos decorrentes da prestação de serviços a não associados, sujeitos à
tributação, como determina o artigo 183 do Decreto n° 3.000 - Regulamento do
Imposto de Renda, de 26 de março de 1999 ou;
Fl. 4782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

b) o valor compensado é superior ao declarado na DIRF;
c) o contribuinte não consta como beneficiário na DIRF do declarante,
conforme CNPJ: 00.785.255/0001-07; 02.048.327/0001-69; 02.933.220/0001-
01;
45.137.890/0001-16;
47.950.217/0001-26;
51.414.431/0001-35;
51.487.759/0001-81;
55.123.616/0001-41;
00.669.832/0001-03;
01.762.106/0001-95;
02.420.498/0001-77;
02.966.393/0001-18;
45.737.822/0001-98;
48.185.896/0001-57;
51.464.550/0001-00;
52.158.730/0001-19;
59.910.596/0001-00;
68.308.261/0001-07;
00.737.901/0001-41;
01.976.049/0001-47;
02.606.132/0001-97;
45.132.495/0001-40;
47.508.411/0001-56;
51.051.704/0001-24;
51.486.942/0001-62;
52.714.102/0001-72;
62.003.025/0001-04;
67.980.078/0001-90; 96.510.516/0001-55.
Pelo exposto acima, com fundamento no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996,
com alterações posteriores; nos artigos 41 e 47 da IN SRF n° 600, de 2005; no
artigo 48, inciso IV, da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, de 16 de março
de
2007;
nos
artigos
25
e
26
da
Norma
de
Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 2007, proponho o reconhecimento do
direito creditório em favor do interessado do valor de R$ 18.424,06,
relativamente ao IRRF, código 3280, conforme coluna "Valor deferido" das
planilhas abaixo, para compensação com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados, nos termos do art. 652 do RIR/99,
e HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das Dcomp supra mencionadas, devendo ser
feita a cobrança do débito remanescente em aberto, no valor de R$ 52.570,43."
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
o seguinte:
"DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO.
A Requerente, conforme se depreende de sua própria razão social, é uma
cooperativa de médicos que objetiva a congregação destes profissionais,
visando sua defesa econômica e social, proporcionando-lhes condições para o
exercício de suas atividades e aprimoramento dos serviços de assistência
médica, liberando-os do comércio intermediarista.
Conforme conceitua Renato Lopes Becho: "...as cooperativas são sociedades de
pessoas, de cunho econômico, sem fins lucrativos, criadas para prestar serviços
aos sócios de acordo com princípios jurídicos próprios e mantendo seus traças
distintivos intactos".
A Requerente, a fim de facilitar o trabalho dos cooperados, lhes possibilitando
uma melhor remuneração e condições laborais, negocia com os terceiros
interessados as prestações de serviços de seus membros.
Esses terceiros (P.J.), contratantes dos serviços prestados, devem reter 1,5% a
título de Imposto sobre a Renda incidente sobre os pagamentos efetuados a
Cooperativa-Requerente, sendo que, do montante correspondente a retenção, a
legislação determina a compensação com débitos do I.R.R.F. de seus
cooperados (código 0588 - Rendimento do Trabalho sem vínculo empregatício).
É isso que diz o artigo 652, § 1° do Regulamento do Imposto sobre a Renda:
Fl. 4783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
(g.n.)
Desta forma, assim procedeu e procede a Requerente, tendo cumprido com
todas as obrigações acessórias correspondentes a compensação. Todavia, para
sua surpresa, fora encaminhado Despacho Decisório onde consta que as
compensações foram parcialmente homologadas, no sentido de reconhecer o
crédito da Requerente e, consequentemente, homologar as compensações
efetuadas até esse montante, nos casos em que os declarantes (tomadores dos
serviços da Cooperativa) informaram e recolheram o IRRF sob o código 3280
(ou seja. IRRF-REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR
ASSOC. DE COOPERATIVA DE TRABALHO) e não reconhecer nas hipóteses
em que os declarantes informaram e recolheram o IRRF sob o código 1708
(IRRF
-
REMUNERAÇÃO
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
PESSOA
JURÍDICA).
O não reconhecimento se deve ao fato de que os valores retidos a título de
Imposto sobre a Renda sob o código 1708, corresponderiam a antecipação do
devido pela Requerente, podendo, por esta razão, ser deduzido do apurado nas
estimativas mensais ou no encerramento do período de apuração do IRPJ.
Inicialmente, vale salientar que, sendo a Requerente uma cooperativa de
trabalho médico, QUALQUER pagamento feito a mesma é pagamento feito a
uma cooperativa. Portanto, sob o código de receita 3280, não correspondendo
a pagamento efetuado pela prestação de serviços profissionais de pessoa
jurídica comum.
Desta forma, se constata patente o equívoco por parte dos tomadores de
serviços quanto ao código de receita informado, não podendo o mesmo ser
óbice ao reconhecimento do direito creditório.
Conforme pode ser verificado por este órgão na DIPJ/2003 (doc. anexo), o
montante do crédito pleiteado não fora utilizado para dedução do IR apurado
no ano-calendário de 2002, bem como qualquer outro, constando dedução de
IRRF apenas de aplicação financeira.
Portanto, se verifica que a Requerente não utilizou qualquer valor retido pelos
seus usuários/tomadores de serviço sob o código 1708 para dedução do I.R.
devido, fato que corrobora a legitimidade do crédito declarado na presente.
Também consta do r. despacho decisório que "as retenções foram feitas com
código 1708, indicando a existência de rendimentos decorrentes da prestação
de serviços a não associados, sujeitos à tribulação, como determina o artigo
183 do Decreto n.o 3000 - Regulamento do Imposto de Renda... ".
Fl. 4784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

No que tange ao dispositivo citado, o mesmo determina o seguinte:
"Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem no disposto na
legislação especifica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos
das operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como:
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais;
(g.n.)
Se depreende do artigo acima transcrito que a cooperativa está sujeita ao
recolhimento do I.R. quando exercer atividade estranha à sua finalidade,
concernente ao fornecimento de bens ou serviços a não associados (no caso,
médicos não cooperados), mas para atender aos seus objetivos sociais.
Tal situação ocorre em virtude de, conforme anteriormente exposto, a
cooperativa ter sido constituída para prestar serviços aos seus cooperados, no
caso da Requerente - os médicos que a compõem, única e exclusivamente.
Todavia, por vezes, para atender aos objetivos sociais da cooperativa, há
necessidade da mesma se utilizar de serviços de não associados para
atendimento de seus usuários (ou seja, tomadores dos serviços da cooperativa)
- é o caso, por exemplo, das emergências, onde quem presta o atendimento
médico ao usuário muitas vezes é um não associado e a cooperativa,
obviamente, efetua o pagamento a este pelo serviço prestado.
Sendo assim, tendo em vista que a cooperativa não é criada para prestar
serviços a esse não-cooperado (ou seja, intermediar/viabilizar o exercício da
atividade profissional deste), o serviço que eventualmente a cooperativa presta
a estes, para cumprir com seus objetivos sociais e garantir a atividade de seus
cooperados, é tributado conforme exposto na r. decisão.
Nesta linha, a Requerente declara e recolhe o I.R. sobre os valores que são
repassados a estes médicos não-cooperados.
Todavia, ao contrário do que parece crer a fiscalização, os usuários que
contratam planos de saúde com a Requerente, ao efetuarem seus pagamentos
mensais, não possuem ciência (nem tampouco a Requerente) se serão atendidos
por cooperados ou não cooperados, bem como em qual montante.
Desta forma, não prospera o argumento de que as retenções feitas sob o código
1708 indicam a existência de prestação de serviços por não associados, tendo
em vista que tal situação é impossível de se verificar no momento dos
pagamentos, bem como ser hipótese restrita.
Ao contrário, todo o pagamento que os usuários fazem a Requerente, é
pagamento feito a cooperativa, portanto, sempre sob o código de receita 3280 -
Pagamento de Pessoa Jurídica a Cooperativa de Trabalho, sendo que
ocorrendo hipótese de prestação de serviço por profissional não-cooperado, tal
montante é devidamente tributado.
Fl. 4785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

Ademais, mesmo que assim não fosse, o que se cogita por mera argumentação,
não seria pagamento feito por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, mas
pagamento feito por pessoa jurídica a pessoa física (médico não cooperado),
portanto, também incorreta a utilização do código de receita 1708.
Sendo assim, a existência do crédito, frise-se, é indiscutível.
Ainda, consta na r. decisão alguns créditos em que a n. fiscalização consignou:
"Não consta na DIRF". Por tal razão e em virtude da Requerente não haver
localizado os comprovantes anuais de retenção na fonte relativos aos mesmos,
bem como para que não paire qualquer dúvida quanto a legitimidade do
crédito declarado, instrui a presente com as Notas Fiscais e cópias do Livro
Razão (livro contábil que demonstra a movimentação analítica das contas
escrituradas no diário e constantes do balanço), com o escopo de comprovar as
retenções declaradas [...]
Ressalta-se que caso haja necessidade de apresentação de qualquer outro
documento contábil a ora Requerente se coloca à disposição para sua
apresentação.
Consta, ainda, consta um crédito no valor de R$ 148,04 (cento e quarenta e
oito reais e quatro centavos), referente ao mês de Outubro/02, CNPJ
51.463.420/0001-45, que não fora reconhecido, mas conforme demonstra o
comprovante de retenção que instrui a presente, o mesmo foi recolhido sob o
código 3208, portanto, totalmente legítimo o crédito.
[...]
Portanto, se depreende de todo o exposto que a compensação se encontra em
perfeita sintonia com as normas legais vigentes, tendo ocorrido, conforme dito
anteriormente, apenas um equívoco quanto ao preenchimento do código de
receita por parte de alguns tomadores de serviços.
Renda e proventos de qualquer natureza é expressão que limita o âmbito de
incidência do imposto federal (art. 153, 111, CF), não havendo que se
pretender o desembolso de valor que extrapole tal conceito. A não ser assim,
ruiria todo o sistema constitucional de atribuições de competências impositivas.
DO PEDIDO
Desta forma e pelo exposto, o crédito em referência deverá ser entendido como
decorrente de importâncias pagas por pessoa jurídica a cooperativa de
trabalho (código 3280) e, assim, reconhecido o mesmo, bem como
homologadas as compensações efetuadas em sua integralidade, dado o fato das
retenções estarem comprovadas e não terem sido utilizadas para dedução do
I.R. devido, sendo esta uma medida de justiça.
Por derradeiro, requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente nas
pessoas dos advogados Noedy de Castro Mello, inscrito na OAB/SP sob n°
27.500, Magdiel Januário da Silva, inscrito na OAB/SP sob n.° 123.077 e
Michele Garcia Krambeck, inscrita na OAB/SP sob o n.° 226.702, todos com
escritório na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, na Av. Ambrosio
Fumagalli, n". 1.402 - Pq. Egisto Ragazzo, para os devidos fins.
Fl. 4786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

Termos em que, P. e E. Deferimento."
É o relatório.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que proferiu o
Acórdão no 14-40.119 – 5a Turma (v. e-fls. 477/487). Referido Acórdão, por unanimidade de
votos, negou provimento à manifestação de inconformidade, sob os seguintes fundamentos:
Todavia, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou documentos
hábeis à comprovação do alegado direito. Com efeito, embora apresentadas
cópias de notas fiscais às fls. 224 e seguintes (volume 02), não foram juntadas
aos autos os respectivos registros contábeis, nos termos da legislação de
regência, capazes de demonstrar a efetividade de cada operação sujeita à
retenção do imposto na fonte, sua regular escrituração contábil, e do respectivo
imposto a recuperar, bem como a assunção do ônus financeiro da retenção do
imposto (recebimento do valor líquido). O mesmo raciocínio se aplica às
informações contidas na declaração de fl. 324, vinculada ao CNPJ
51.463.420/0001-45, mencionada pela interessada na peça impugnatória.
A ausência de tais elementos, nos autos, impossibilita exame da apuração do
IRRF a recuperar, na contabilidade da interessada, em correlação com a
operação que o originou, restando assim prejudicada a comprovação do alegado
crédito a compensar.
A interessada fez juntar às fls. 224 e seguintes (volume 02) formulários
intitulados “Razão Analítico”, cujo conteúdo limita-se a indícios de registro
(reconhecimento contábil) de operações sujeitas à incidência do IRRF, cuja
compensação se pretende. Todavia, não foram devidamente comprovados, nos
autos, os registros contábeis dos correspondentes recebimentos/ingressos de
numerário em conta Caixa ou Bancos, por valor líquido do imposto, de modo a
evidenciar assunção do ônus financeiro do imposto retido, e nem tampouco os
respectivos lançamentos em conta de IRRF a recuperar, consoante mencionado
no parágrafo anterior.
Ademais, frise-se que tais formulários não representam excertos do Livro
Razão, já que não restou demonstrada a observância das devidas formalidades
legais. Com efeito, a legislação dispensa a autenticação do Livro Razão na
hipótese de regularidade na autenticação do Livro Diário, pois aquele, como
livro auxiliar, é utilizado para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no livro Diário, desde que mantidas as demais
exigências e condições previstas na legislação (artigos 258 e 259 do RIR/99).
Assim, a ausência do Livro Diário implica na inabilidade do Livro Razão. E
ainda, não constam dos autos os termos de abertura e encerramento a que se
refere o artigo 6o do Decreto no 64.567, de 22 de Maio de 1969.
(...)
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública,
passível de compensação, nos termos do art. 170 do CTN, em montante superior
ao reconhecido no despacho decisório recorrido, pelo que não se há de cogitar
reparos no despacho decisório recorrido.
Fl. 4787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 1.825/1.836, através do qual repete os mesmos fundamentos de mérito já arguidos quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, além do seguinte:
a) Certa do direito de compensar, bem como da existência do crédito a seu favor,
a Recorrente comprova o alegado juntando aos autos (i) o registro interno de
conferência de boletos, por CNPJ, pelos quais se constatam os dados e valores
dos documentos de cobrança, bem assim as datas dos efetivos pagamentos; (ii)
cópias dos relatórios de cobrança, pelos quais se constatam os valores dos
boletos e o líquido recebido pela empresa Recorrente; (iii) cópias dos extratos
bancários de conta corrente em nome da empresa, pelos quais se constatam os
valores dos créditos (depósitos) havidos e decorrentes das cobranças em
comento. Referidos documentos constam dos autos às e-fls. 1.842/4.777;
b) Com esse incremento documental, restam esclarecidas as dúvidas contábeis
que ainda pairavam, figurando certo e líquido o crédito advindo de
importâncias pagas por pessoas jurídicas à cooperativa de trabalho Recorrente
– cód. 3280, e assim, reconhecido, devendo ser homologadas as compensações
efetuadas;
c) Importante constatar-se pela inclusa documentação que a Recorrente não se
utilizou desse crédito para deduções do IR devido, figurando o valor em
comento desimpedido para avalizar a operação de compensação em questão,
de forma integral.
Afinal vieram os autos a este Relator para apreciação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de pedido de restituição
cumulado com o de compensação, cujo crédito teria origem em IRRF incidente sobre o
pagamento de serviços prestados pela Recorrente. A Autoridade Fiscal glosou as retenções de
IRRF informadas pela Recorrente na declaração de compensação (i) efetuadas pelas fontes
Fl. 4788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

pagadoras sob o código de receita 1708 (retenções sobre remuneração de outros serviços
prestados por pessoa jurídica), (ii) de valores compensados superiores aos declarados na DIRF e
(iii) aquelas em que o contribuinte não consta como beneficiário na DIRF do declarante.
Em apertada síntese, sustenta a Recorrente que as fontes pagadoras teriam
incorrido em erro na informação dos respectivos códigos de receita em DIRF, em comprovantes
anuais de rendimentos e em documentos de arrecadação (DARF), e que, na realidade, as
retenções de IRRF informadas em PER/DCOMP teriam incidido sobre importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas como contrapartida por serviços prestados pela contribuinte na
condição de cooperativa de trabalho, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.541, de 1992.
A decisão recorrida apontou que caberia à interessada fazer prova acerca da
efetividade e da natureza das atividades por ela desenvolvidas no período em questão (ano-
calendário de 2002), sujeitas às retenções do imposto a que se refere o art. 45 da Lei n.o 8.541, de
1992, de modo a afastar as inconsistências verificadas pela autoridade fiscal, e demonstrar a tese
apresentada na peça impugnatória.
Todavia, a Recorrente não teria apresentado documentos hábeis à comprovação do
seu direito. Foram apresentadas cópias de notas fiscais, entretanto não teriam sido juntados aos
autos os respectivos registros contábeis, nos termos da legislação de regência, capazes de
demonstrar a efetividade de cada operação sujeita à retenção do imposto na fonte, sua regular
escrituração contábil, e do respectivo imposto a recuperar, bem como a assunção do ônus
financeiro da retenção do imposto (recebimento do valor líquido). Segundo a Autoridade
Julgadora de piso, a ausência de tais elementos, nos autos, impossibilitaria o exame da apuração
do IRRF a recuperar, na contabilidade da interessada, em correlação com a operação que o
originou, restando assim prejudicada a comprovação do alegado crédito a compensar.
O recurso voluntário não trouxe praticamente nada de novo em relação à
manifestação de inconformidade; não dialoga com o acórdão recorrido, ou seja, não contestou
nenhum dos fundamentos adotados pela Turma a quo para denegar o seu pedido. A Recorrente
inovou em sua petição tão somente para noticiar que teria juntado aos autos documentos que
comprovariam a existência do crédito alegado. Tais documentos seriam os seguintes:
a) o registro interno de conferência de boletos, por CNPJ, pelos quais se
constatariam os dados e valores dos documentos de cobrança, bem assim as
datas dos efetivos pagamentos;
b) cópias dos relatórios de cobrança, pelos quais se constatariam os valores dos
boletos e o líquido recebido pela empresa Recorrente;
c) cópias dos extratos bancários de conta corrente em nome da empresa, pelos
quais se constatariam os valores dos créditos (depósitos) havidos e decorrentes
das cobranças em comento.
Referidos documentos constam dos autos às e-fls. 1.842/4.777.
Segundo a Recorrente, os referidos documentos esclareceriam as dúvidas
contábeis que ainda pairariam sobre a pendenga, “figurando certo e líquido o crédito advindo de
Fl. 4789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

importâncias pagas por pessoas jurídicas à cooperativa de trabalho Recorrente – cód. 3280, e
assim, reconhecido, devendo ser homologadas as compensações efetuadas”.
Analisando os documentos juntados aos autos não consegui chegar à mesma
conclusão que a Recorrente, pois, no meu entender, a Interessada não se desincumbiu de
comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado.
O acórdão recorrido foi absolutamente claro e taxativo ao estabelecer o caminho
que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a
necessidade de se demonstrar a efetividade de cada operação sujeita à retenção do imposto na
fonte, sua regular escrituração contábil, e do respectivo imposto a recuperar, bem assim a
assunção do ônus financeiro da retenção do imposto (recebimento do valor líquido), tudo isso
para possibilitar o exame da apuração do IRRF a recuperar, em correlação com a operação que o
originou.
Entretanto, os documentos juntados em quase 3.000 folhas dos autos não se
prestam à comprovação do crédito. Abaixo colaciono uma fotografia dos documentos juntados
para melhor exprimir minhas conclusões a respeito da ausência de comprovação do crédito:

Fl. 4790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

Os documentos acima constam das e-fls. 1.842/1.846 e servem de exemplo de
como a Recorrente “organizou” as provas que alega possuir para comprovar a existência do
crédito alegado. As outras quase 3.000 folhas de documentos juntados seguem a mesma lógica,
com um agravante: muitos documentos estão repetidos, a exemplo daqueles intitulados de
“Documentos Comprobatórios – Outros – Conferência de Boletos 41”, até o de no 47 (e-fls.
3.903/4.473 – 480 páginas); ou os “Documentos Comprobatórios – Outros – Conferência de
Boletos 48” até o de no 53 (e-fls. 500/651 e 4.474/4.777 – 453 páginas).
Fl. 4791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001417/2008-39

Não foi elaborado nem apresentado qualquer demonstrativo que vinculasse os
dados constantes dos documentos juntados aos valores objeto do pedido de restituição. Ou seja,
os documentos foram juntados aos autos, ao léu, sob a alegação de que seriam o bastante para
solucionar qualquer dúvida ainda existente acerca do crédito requerido. Com o agravante, ainda,
de sua reiterada repetição, o que só dificultou a apreciação dos autos.
Também não foram juntados aos autos, conforme já havia sido apontado na
decisão recorrida, os livros contábeis (Razão e Diário) que poderiam evidenciar os registros dos
correspondentes recebimentos/ingressos de numerário em conta Caixa ou Bancos, por valor
líquido do imposto, de modo a evidenciar assunção do ônus financeiro do imposto retido, e os
respectivos lançamentos em conta de IRRF a recuperar.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 4792
DF CARF MF
Documento nato-digital